Tribunal: TJMT
Processo: 8073994-17.2015.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8073994-17.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON LUIS SLOMPO - CPF: 696.801.409-20 (RECORRENTE), ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA BOTINE SLOMPO - CPF: 961.125.061-49 (RECORRENTE), JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 086.166.551-15 (RECORRIDO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8073994-17.2015.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Robson Luis Slompo

Recorrido(s):

Julieta Do Nascimento Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de setembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4º DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face às infrutíferas penhoras de bens (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), mantém-se a decisão que extinguiu o processo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isto, em face da inexistência de bens, nos termos do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que foram efetuadas diversas tentativas para localização de bens da executada, não tendo logrado êxito nas tentativas.

O Exequente, em sede recursal, requer a citação dos herdeiros da executada, face ao recente conhecimento do seu óbito, todavia, não foi informado quanto a existência de inventário e, tampouco, juntou a certidão de óbito da Executada, não comprovando os alegados.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação tramita desde 2015, resultando em infrutíferas tentativas de penhora de bens e valores, por meio do Bacenjud, Renajud e Infojud.

No rito da Lei nº 9.099/95, é cabível a extinção do processo quando não encontrados bens passíveis de penhora, em face do que dispõe o artigo 53, parágrafo 4º.

Em que pese à alegação do Recorrente de que em face do falecimento da Executada, requer a citação dos herdeiros, não assiste razão ao Autor, posto que não trouxe informações a respeito de inventário da Executada ou da existência de outros bens penhoráveis e, tampouco, juntou a certidão de óbito da Executada, o que inviabiliza o acolhimento do pedido.

Assim, o Recorrente não trouxe aos autos novos fatos para corroborar com o pleito de reforma, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022